Tribunal: TJMT
Processo: 0003189-81.2013.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003189-81.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[SEBASTIAO JACINTO FERREIRA - CPF: 183.389.176-72 (APELADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO MÉDICO - OMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE GLAUCOMA – PACIENTE QUE, EM VIRTUDE DA DEMORA, PRDEU A VISTA DE UM OLHO – EVENTO DANOSO – NEXO DE CAUSALIDADE E OMISSÃO ESPECÍFICA – DEMONSTRAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO
– RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade civil extracontratual do Estado pelos danos decorrentes de sua omissão deve ser apurada de forma subjetiva, cabendo à parte demonstrar os danos por ela experimentados, o descumprimento de um dever legal que incumbia ao ente público e o nexo de causalidade existente entre a referida omissão e a produção do evento danoso
.

No caso concreto em que o Estado não obedeceu à ordem judicial liminar de realização de cirurgia de glaucoma, o que ocasionou demora na realização do procedimento culminando na cegueira parcial do autor. Quantum mantido.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais
movida por Sebastião Jacinto Ferreira em face do apelante
, autuada sob o nº 0003189-81.2013.8.11.0055,
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o apelante a
o pagamento de
indenização por danos morais, na importância de R$30.000,0 (trinta mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros moratórios, de 6% ao ano até o dia 29/6/2009 - data da modificação do artigo 1°-F, da Lei n° 9.494/97 e após tal data, devem corresponder aos juros aplicáveis a caderneta de poupança, sendo que a correção monetária incidira a partir da prolação da sentença, enquanto os juros incidirão a partir da data da constatação da prática do ato ilícito pelo requerido, (diagnóstico de perda da visão), nos termos das Súmulas n°s. 362 e 54 do STJ. Condenou-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. (Id.4036125)

Nas razões de recurso (Id. 4036127), requer a reforma da sentença alegando, em síntese, que não restou demonstrada
a responsabilidade do Estado, pois não foi comprovada culpa ou dolo no caso específico, que atendeu a ordem judicial para realização da cirurgia requerida, assim não houve atraso suficiente capaz de causar as lesões descritas na exordial, e, que também não existe nem um documento atentando que a perda da visão do apelado se deu por conduta negligente do apelado.

Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado ao patamar, combatendo ainda, que tal quantia
se mostra exorbitante e constitui fonte de enriquecimento sem causa, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico.

Por fim,
requer a reforma quanto a incidência dos juros e correção monetária, para que
seja aplicado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº9.494, de 10/09/1997, com a redação dada pela Lei Federal nº 11.690/2009
.

O Apelado juntou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 4036131).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito por não vislumbrar interesse processual. (Id.5510429)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020